Tribunal: TJBA
Processo: 0555870-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555870-33.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: MATTEO BOLOGNA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILSEA MARIA DE AZEREDO, ROSANNA APARECIDA CAYUELA

APELADAS: ALICE BOLOGNA DE ALMEIDA E BEATRIZ BOLOGNA DE ALMEIDA REPRES. POR ELIZANGELA FERREIRA DE ALMEIDA e outra

Advogado(s)
:
WAGNER PASSOS DA SILVA, GEORGE ANTONIO JESUS DA SILVA JUNIOR

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ÚNICO DO ESPÓLIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. CONCORDÂNCIA UNÂNIME DAS HERDEIRAS. MELHOR INTERESSE DE MENORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra
decisão
que indeferiu o pedido de homologação da compra e venda, por ausência de autorização judicial prévia e de depósito dos valores em Juízo. As
Recorrentes
pleiteiam a homologação da venda, a transferência da propriedade e a liberação dos valores depositados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se as promitentes compradoras possuem legitimidade recursal;
e
estabelecer
a possibilidade de
homologação da promessa de compra e venda do único bem do
E
spólio, realizada sem autorização judicial prévia, mas com anuência de todas as herdeiras e manifestação favorável do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar afastada. O art. 119 do CPC autoriza a intervenção de terceiro com interesse jurídico na causa, e o art. 996 do mesmo diploma processual legitima a interposição de recurso por quem for expressamente prejudicado pela decisão, razão pela qual se reconhece a legitimidade das promitentes compradoras habilitadas nos autos para interpor o Apelo.

4. A alienação do único bem do espólio foi precedida de consentimento unânime das herdeiras, inclusive das menores devidamente representadas pela genitora, conforme exige o art. 1.691 do C
C.

5. A venda foi justificada pela deterioração do imóvel e necessidade de levantar recursos para o pagamento de tributos (inclusive o ITCMD) e do sustento das menores, demonstrando-se sua utilidade e adequação ao interesse do
E
spólio.

6. Embora o art. 619, I, do
Codex
exija autorização judicial prévia para alienação de bens do
E
spólio, a jurisprudência admite a convalidação posterior do negócio, desde que presentes a boa-fé, a ausência de prejuízos, o interesse coletivo dos herdeiros e a proteção aos interesses de incapazes, tendo a negociação, no caso concreto, a
tendido

a
os princípios da razoabilidade, da função social da propriedade e da economia processual.

7
. A formalização da venda encontra respaldo documental nos
fóli
os e não demanda produção adicional de prova, conforme autoriza o art. 612 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso provido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 119, 612, 619, I, e 996; CC, art. 1.691.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2064264-26.2022.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2022; TJ-MG, AC nº 10000221142326001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 29.06.2022.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.°0555870-33.2015.8.05.0001
,

oriundos da 1ª Vara de Família, Secessões, Órfãos e Interditos da Comarca de
Salvador,

no qual
figuram como
Apelantes
CRISTINA MARIA FAZZITO E OUTRA
,
sendo Apeladas ALICE BOLOGNA DE ALMEIDA E OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.